Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL DA PROVA. LAUDO PERICIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Nas razões recursais, a apelante alega que não foram analisados documentos relevantes para a solução da lide, que seriam capazes demonstrar o enquadramento dos fatos nas coberturas securitárias de “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” ou de “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Doença”, e sustenta que o laudo pericial não vincula a decisão judicial.
2. Ainda que o direito brasileiro tenha adotado o sistema da persuasão racional da prova e que o magistrado não esteja vinculado às conclusões constantes no laudo pericial (art. 479 do CPC), a prova pericial, em razão do seu caráter técnico, não pode ser ignorada, sob pena de violação do disposto no art. 371 do CPC.
3. Se a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de cobertura securitária fundada em “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” ou em “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” e não há demonstração do caráter permanente do adoecimento psíquico, incabível a condenação pretendida. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.